Tribunal: TJBA
Processo: 8179489-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179489-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERTIPAR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA SUEMI ISHIKAWA, FERNANDO TAKESHI ISHIKAWA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DESENVOLVE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE UREIA GRANULADA E SUPERFOSFATO SIMPLES NA PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES. PROCESSO INDUSTRIAL COMPROVADO POR PERÍCIA JUDICIAL. MISTURA, PENEIRAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE GRANULOMETRIA, ADIÇÃO DE AGLOMERANTE E ENVASE. ALTERAÇÃO DA APRESENTAÇÃO E DO ACABAMENTO DO PRODUTO. ADEQUAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39/2018 DO MAPA. CONFIGURAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 4.954/2004. ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 055/2014 DO PROGRAMA DESENVOLVE. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR (ACÓRDÃO CÂMARA DE JULGAMENTO FISCAL Nº 0136-12/13) QUE RESPALDA O PLEITO DA PARTE AUTORA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ E ISONOMIA. DECISÃO LASTREADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, delimitando a matéria devolvida ao Tribunal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

2. No mérito, restou demonstrado, com base em prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, que os insumos ureia granulada e superfosfato simples foram submetidos a processo industrial composto por mistura, peneiramento para correção da granulometria, adição de aglomerante e envase, o que altera significativamente sua apresentação e acabamento, possibilitando sua utilização como fertilizante conforme as exigências da Instrução Normativa nº 39/2018 do MAPA.

3. Com efeito, a perícia técnica concluiu, de forma categórica, que essas operações se enquadram no conceito de “produção” previsto no art. 2º, inciso I, do Decreto Federal nº 4.954/2004, sendo suficiente para a fruição do benefício fiscal disciplinado pela Resolução nº 055/2014 do Programa DESENVOLVE.

4. Destaca-se, ainda, a existência de julgamento administrativo anterior, proferido pelo CONSEF/BA em caso análogo (Acórdão da Câmara de Julgamento Fiscal nº 0136-12/13), reconhecendo a regularidade da atividade com base nos mesmos elementos técnicos e operacionais.

5. Assim, a sentença foi proferida com base em laudo técnico idôneo, devidamente valorado segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), em conformidade com a jurisprudência do STJ, a qual reconhece que:
o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie
(
REsp: 1660367 RS
)
.

6. Portanto, diante da coerência entre a atividade desempenhada pela parte autora, a regulamentação do benefício fiscal e os elementos técnicos colhidos nos autos, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, afastando-se a pretensão recursal deduzida pelo Estado da Bahia.

7. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179489-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FERTIPAR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .